Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-82.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002719-82.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 062.002.721-58 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002719-82.2021.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL D
A COMARCA D
E LUCAS DO RIO VERDE
/MT

Recorrente
:
GABRIEL ALVES DA SILVA

Recorrid
o
:
BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/03/2022

EMENTA
:

RECURS
O INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.

TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que
o
Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por débito desconhecido. Todavia, após o
desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando
nas
razões recursais
acerca da inexistência da relação jurídica junto a empresa Recorrida.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e
razões recursais
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4
.
Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

5
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a
manutenção
da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

6
. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

7
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que o Recorrente
GABRIEL ALVES DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a
condenação
do consumidor nas penas de
litigância de má-fé
.

Inconformado, o Recorrente
GABRIEL ALVES DA SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
10559896
7
)
o
Recorrid
o

BANCO BRADESCO
S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022